Tribunal: TJMT
Processo: 1005966-88.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005966-88.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI - CPF: 223.880.778-00 (RECORRIDO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), ADRIANO PAULINO DA SILVA - CPF: 005.674.841-81 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1005966-88.2021.8.11.0007

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

RECORRENTE: ADRIANO PAULINO DA SILVA

RECORRIDO: ANTONIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 24/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – OFENSAS MORAIS EM REDES SOCIAIS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL – REJEITADA.
É de ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, pois pela simples leitura da mesma, se entende e compreende os fatos narrados e o que se quer ao final, em peça concatenada e objetiva, dentro do que se espera em sede de Juizados Especiais.

PRELIMINAR DE ILEGIMITIMIDADE PASSIVA-REJEITADA.
Assim se registrou na sentença a conclusão sobre este ponto:

“Aduz o requerido que

é parte ilegítima para figurar no polo passivo, sob o fundamento de que não perpetrou as ofensas à imagem do autos, já que seu nome é bastante comum, uma vez que, em uma simples busca na rede social
Facebook
em nome de “Adriano Silva”, traz diversos resultados, havendo uma confusão no caderno investigativo que apurou ser o demandado o autor do fato, pois o verdadeiro autor do fato seria Adriano Pereira da Silva, inscrito no CPF sob o no 535.220.361-15, nascido em 21/07/1974, filiação Francisco Pereira da Silva e Josina Maria de Jesus e não o requerido, podendo ser observado que a foto do
Facebook
do real autor do fato em comparação com a do requerido se trata de pessoa distinta. Pugna pela extinção do feito.

Com a devida vênia aos argumentos do requerido, tenho que pela análise do conjunto probatório dos autos o requerido não provou sua ilegitimidade, ao revés, restou comprovado que o requerido é o autor da postagem em rede social que ensejou na presente lide.

Veja-se que no Inquérito Policial acostado na petição inicial, instaurado para apurar os fatos na seara criminal (Id. 67645509), no qual o requerido foi investigado e indiciado pela prática dos delitos de calúnia e difamação sobre o fato objeto desta lide, restou evidente que o requerido tem pleno conhecimento sobre o processo que proferiu a decisão noticiada no site Webtv Tapajós via
Facebook,
intitulada como:
“Justiça determina desocupação da Gleba São Pedro 2, e produtores pedem ajuda por não quererem conflitos”.

Cito o trecho do depoimento do requerido (Id. 67645509, pág. 26):

[...] “QUE o interrogado conhece bem os autos do processo e os dados informados no supracitado comentário não condiz com a verdade dos fatos, pois, sabe que a decisão foi tomada pelo TJMT e não pelo juiz da comarca, sendo um erro material crasso no tocante as informações constantes no comentário” [...]

Constata-se, ainda, na ata de audiência do processo no 1870-79.2018.811.0095, no qual o autor atuava na condição de Magistrado (Id. 87001199), e do qual originou a decisão que foi tema da matéria jornalística, que
a parte ré naquele processo MARIA TELLES DE OLIVEIRA é convivente em união estável com o ora requerido Adriano Paulino da Silva
e este, inclusive, foi inquirido na condição de testemunha no referido processo.

Por conseguinte, é visualmente notório que a foto do perfil “ADRIANO SILVA” que postou o comentário ofensivo ao autor na época dos fatos (Id. 67645508) pertence ao requerido, bastando uma simples comparação com seu documento CNH aportado ao Id. 86049624.

Não obstante, o requerido não trouxe qualquer prova hábil a demonstrar que o perfil “ADRIANO SILVA” seja pertencente à pessoa “Adriano Pereira da Silva” ou que este tenha sido o autor da postagem, vez que
o próprio requerido no bojo do Inquérito Policial reconhece como sendo seu o perfil que originou o comentário objeto da lide
, embora negue que tenha perpetrado as ofensas.

Assim, embora a página do
Facebook
juntada no Inquérito Policial e alegada em sede de contestação pelo requerido possa não corresponder “aparentemente” à pessoa do requerido, trata-se de simples erro material escusável, já que
os demais elementos probatórios, tais como a foto da postagem, depoimento pessoal em sede policial e ata de audiência judicial, comprovam definitivamente que o requerido ADRIANO PAULINO DA SILVA foi o autor da postagem
.

Portanto, pelos fatos expostos não se vislumbra qualquer ilegitimidade do requerido.

Afasto a preliminar.”

Entendo que a conclusão da sentença se encontra escorreita, de onde a valido neste momento, me utilizando dos mesmos fundamentos ali destacados. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA.
A peça de recurso se mostra útil à análise do recurso, enfrentando os pontos da sentença de acordo com o mínimo esperado em sede de Juizados Especiais, razão pela qual, rejeito a preliminar trazida em contestação de ausência de dialeticidade recursal.

MÉRITO – OFENSA EM REDES SOCIAIS À HONRA DE MAGISTRADO – ACUSAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES PARA PROFERIR DECISÃO – OFENSA GRAVE – LIBERDADE DE EXPRESSÃO ENCONTRA LIMITES NO SEU EXERCÍCIO – OFENSA QUE GEROU DOR, HUMILHAÇÃO E ANGÚSTIA – INDENIZAÇAO DEVIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ocorrendo a ofensa a magistrado em rede social, óbvio que passa a ser passível de ser indenizada a vítima, independentemente de ser ou não magistrado.

A honra de um magistrado é um bem inegociável, sendo um dos poucos bens inestimáveis na vida de qualquer pessoa, de onde, a liberdade de expressão tem certos limites a serem observados dentro do próprio texto constitucional, pelo fato de que tem que coadunar e conviver ao mesmo tempo, com a garantia da inviolabilidade da honra humana, e quando ultrapassado tal ponto de limite, a indenização deve ser fixada.

Colaciono abaixo o texto que originou a presente ação, gerando o dever de indenizar:

“Esse juiz de paranita é corrupto ele deu unha liminar e no mesmo tenpo revogou só porque recebeu algum dinheiro de um malandro de alta floresta não é doutor Antonio marquezine se for decisão dele pode ter certeza que rolou dinheiro igual o senhor iltro e dona aurora e seus advogados deram pro senhor????”

Não podemos discordar que é direito de todos a manifestação do livre pensamento, conforme o artigo 5o, IX, da Constituição Federal, contudo, caminha com este direito o dever de reparar os danos se houver violação do direito à honra (subjetiva e objetiva) do ofendido, também protegido pelo mesmo dispositivo (incisos V e X).

Art. 5o.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.”

(...) X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

E, no caso em tela, ao proferir ofensas e acusações, via rede social, achando que a internet é “terra sem lei”, o mesmo infringiu a garantia constitucional, garantindo a devida indenização ao ofendido / autor.

Sobre o valor da indenização ter sido fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendo que está dentro da proporcionalidade e razoabilidade, pelo fato de que, apesar do mesmo discorrer longamente em recurso sobre os valores da indenização, o mesmo quer comparar os fatos do processo, com processos que nada tem de semelhante.

A valoração da indenização por danos morais deve ser levada em conta, na análise da pessoa ofendida e ainda os reflexos advindos de tais fatos, de onde, o recorrido é magistrado, pessoa que deve ter a sua vida privada e pública escorreita e moral inabalada, sendo julgado todos os dias por toda a sociedade de que faz parte, de onde, lançando a ofensa em rede mundial de computadores, para o acesso de todos de forma indiscriminada, lançou sobre o mesmo a pecha de ser uma pessoa corrupta, que recebe dinheiro para proferir decisões, manchando irremediavelmente a sua honra, sendo mais do que óbvio que não se pode exigir, diante da gravidade e diante da pessoa ofendida, exigir o mesmo valor de indenização fixada a pessoas sem essa exposição aqui demonstrada, estando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), aptos a indenizar e a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE –
Quando a sentença é mantida integralmente, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença, porém, diante da concessão da gratuidade de justiça, ambas suspensas, diante do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023